Tribunal: TCU
Processo: 011.436/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9497/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de interesse dos srs. Luiz Antônio da Silva, Maria da Glória Jordão de Oliveira e Maristela Fortuna dos Santos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.436/2023-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jonicael Cedraz de Oliveira (XXX.350.105-XX); Luiz Antônio da Silva (XXX.816.825-XX); Maria da Glória Jordão de Oliveira (XXX.713.235-XX); Maria da Purificação Paim Oliveira Burgos (XXX.121.355-XX); Maristela Fortuna dos Santos (XXX.373.915-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal que verifique se os srs. Jonicael Cedraz de Oliveira e Maria da Purificação Paim Oliveira Burgos cumpriram o regime de trabalho de dedicação exclusiva ao longo de suas vidas funcionais.